Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-68.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
24/01/2023
Número: 0600032-68.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 11/02/2021
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Estadual,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600032-68.2021.6.16.0000, relativa às
Eleições Municipais 2020, pela Comissão Provisória Estadual do partido Democracia Cristã - DC
(antigo Partido Social Democrata Cristão - PSDC), CNPJ: 06.312.588/0001-03, inicialmente autuada
como inadimplente.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROGERIO SPINARDI (RESPONSÁVEL)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JONI SILVA CORREIA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
VALTER VIANA (RESPONSÁVEL)
RONALDO SUBKOWIAK (RESPONSÁVEL)
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (REQUERENTE)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória Estadual)
(REQUERENTE)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43510005
24/01/2023
17:49
Acórdão
Acórdão

Num. 43510005 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 61.758
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600032-68.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
RESPONSÁVEL: VALTER VIANA
REQUERENTE: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
RESPONSÁVEL: RONALDO SUBKOWIAK
RESPONSÁVEL: JONI SILVA CORREIA JUNIOR
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
RESPONSÁVEL: ROGERIO SPINARDI
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS. REALIZAÇÃO DE GASTOS
ANTES DA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
GRAVIDADE CARACTERIZADA. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. DECLARAÇÃO DE CPF INVÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
RASTREAR A ORIGEM DA DOAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DOAÇÕES
ELEITORAIS. PERCENTUAL NÃO RELEVANTE NO CONTEXTO DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS
ENTRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DECLARADAS E AQUELAS
CONSTANTES DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS DESAPROVADAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES IRREGULARES AO TESOURO. PERDA DO
DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros e

Num. 43510005 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:54
para a entrega da prestação de contas parciais visa garantir a transparência das
operações financeiras da campanha, bem como assegurar o controle concomitante,
a fiscalização e a transparência das contas.
2.1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros no prazo estabelecido pela
legislação, quando referente a doações de valor insignificante, enseja apenas a
anotação de ressalva.
2.2. A não apresentação da prestação de contas parcial é irregularidade grave,
porquanto compromete a fiscalização concomitante da movimentação de recursos
durante a campanha, sobretudo na hipótese em que a omissão não é justificável e
houve realização de gastos anteriormente à data limite para sua apresentação.
2.3. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, informados com mais de um ano de atraso e
correspondendo a valor expressivo no contexto da campanha, comprometem
significativamente a fiscalização concomitante, sendo imperiosa a desaprovação das
contas.
3. Nos termos do art. 32, § 1º, V, da Resolução TSE nº 23.607/2019 as doações
declaradas sem a correta identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ podem
caracterizar o recebimento de recurso de origem não identificada.
3.1 Desnecessária a determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional
quando possível rastrear, com segurança, o responsável pela transferência dos
recursos, mantendo-se a ressalva em razão do equívoco no lançamento da
operação.
4. A omissão de doações de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir ilicitudes, porém não se revela suficiente para,
isoladamente, desaprovar as contas se a irregularidade não representar percentual
significativo no contexto da campanha.
5. O recebimento de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC sem a regular comprovação de sua aplicação enseja a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. As inconsistências verificadas na movimentação financeira da prestação de
contas, em relação ao contido nos extratos eletrônicos, infringem o contido no art.
53, I, "g" e II, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, dando ensejo à desaprovação
das contas por corresponderem a percentual significativo da campanha.
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
8. Suspensão de repasse de recursos do Fundo Partidário no valor das
irregularidades, nos termos do artigo 74, § 7º, da Resolução TSE 23.607/2019

Num. 43510005 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:54

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 23/01/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do DEMOCRACIA CRISTÃ, relativa às
eleições de 2020 (ID 42968784), apresentadas em 30/05/2022.
Os recursos recebidos na campanha totalizam R$ 217.608,42, sendo R$ 217.607,42 oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, referentes a recursos de partido
políticos e R$ 1,00 relativo a recurso de origem não identificada (ID 42968785). Do total de
recursos recebidos, verificou-se a utilização do valor de R$ 161.019,42.
No parecer conclusivo, o setor técnico opinou pela desaprovação das contas (ID 43043862),
apontando as seguintes irregularidades: a) atraso na apresentação da prestação de contas final;
b) omissão na entrega dos relatórios financeiros, na prestação de contas parcial e gastos
eleitorais não informados à época; c) recebimento de recursos de origem não identificada; d)
omissão de doações eleitorais; e) inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC; f)
divergências nas movimentações financeiras; e g) identificação de saldo relativo a recursos
recebidos do FEFC, sem a comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não
utilizados.
Intimado do parecer técnico (ID 43065277), o partido limitou-se a dar ciência (ID 43077080).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela desaprovação das contas,
por considerar que as irregularidades apontadas são graves e comprometem a regularidade das
contas apresentadas (ID 43171263).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
1. O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à

Num. 43510005 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:54
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos (ainda que o uso destes reforce
ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica
da representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional,
em seu artigo 14, parágrafo 9º.
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que

Num. 43510005 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:54
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas, considerando,
sobretudo, os princípios constitucionais aplicáveis à matéria.

2. Trata-se, como relatado, de prestação de contas do Diretório Estadual do Democracia Cristã
referente às eleições municipais de 2020, cujas irregularidades apontadas no parecer técnico
conclusivo serão analisadas a seguir.
a. Intempestividade na entrega da prestação de contas final:
No caso em exame, constou no parecer técnico anotação referente à entrega intempestiva da
prestação de contas final.
Dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via
SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº
9.504/1997, art. 29, III).
(...)
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
(...)
IV - O candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo
mural eletrônico, até a diplomação dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça
Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; o omisso
será citado para prestar as contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os
procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução;
(...)
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, IV).

Neste ponto vale observar que, para as eleições de 2020, o prazo para entrega das contas
venceu em 15/12/2020, porém a prestação de contas final foi apresentada pelo partido apenas
em 30/05/2022.
Não obstante, a apresentação intempestiva da prestação de contas final no presente caso não
deve ser considerada falha grave, porquanto não dificultou significativamente a análise e a
fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente
formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Num. 43510005 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:54
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
CANDIDATO.
DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL
DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
NÃO
CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA
DE
FALHAS
FORMAIS
QUE
NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.
(...)
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória desta especializada, neste tópico o
apontamento de ressalva revela-se suficiente.
b. Atraso na entrega dos relatórios financeiros, omissão na entrega prestação de contas
parcial e realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial da entrega da
prestação de contas parcial:
No parecer técnico conclusivo de ID 43043862 apontou-se que houve descumprimento na
entrega dos relatórios financeiros, bem como omissão da prestação de contas parcial. Constou,
ainda, a realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial da entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época.
Observa-se que a obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está prevista
no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019 c/c o artigo 7º, V da Resolução TSE nº 23.624/2020:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):

Num. 43510005 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:54
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Resolução TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Num. 43510005 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:54
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.

Resolução TSE 23.624/2020:
Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, em conformidade
com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

Sobre o tema, verifica-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, relativa às eleições de
2020, no sentido de que a apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou
suas inconsistências, quando referentes a omissões de despesas ou receitas, podem acarretar
prejuízos à correta fiscalização concomitante e à confiabilidade das contas, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Vejamos:
ELEIÇÕES
2016.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
DA
MULHER
BRASILEIRA. IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÕES DE RECEITAS
E DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO À FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES.
MITIGAÇÃO DAS FALHAS. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. ENVIO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO À ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES
NÃO CONDIZENTES COM DADOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
PREJUÍZOÀ
FISCALIZAÇÃO
DO
FLUXO
FINANCEIRO
DE
CAMPANHA.
OMISSÃO NO REGISTRO DE DESPESAS. GRAVIDADE. PERCENTUAL
EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS DA UNIDADE TÉCNICA.
DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO A SER
CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES IGUAIS E SUCESSIVOS.
(...)
2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento
da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas razões, este Tribunal
sinalizou recentemente a adoção de postura mais rigorosa quanto ao tema no
pleito de 2020. Precedentes.
3. Para as prestações de contas relativas ao pleito de 2016, a gravidade de tais
irregularidades para fins de desaprovação das contas foi mitigada pela

Num. 43510005 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:54
jurisprudência deste Tribunal nos casos em que evidenciado o saneamento
das falhas nas contas finais. Por conseguinte, em observância ao
entendimento assentado para as Eleições 2016 e em homenagem à segurança
jurídica, é de se concluir que tais falhas não têm o condão, por si sós, de
ensejar a desaprovação das contas, mas ensejam as devidas ressalvas.
Precedentes.
(...)
(PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 03/11/2020)

Assim, o atraso na entrega dos relatórios financeiros e a omissão da prestação de contas parcial
e a ausência de declaração de gastos à época apropriada podem caracterizar infração grave se
referentes a uma movimentação relevante da campanha e se ausente justificativa idônea
para afastar a obrigação, o que enseja a desaprovação das contas.
b.1. No caso sob análise, não foi observado o prazo estabelecido pela legislação no que diz
respeito à entrega dos relatórios financeiros em relação às seguintes doações:
Todavia, diante do valor insignificante (R$ 7,00), a falha não se mostra relevante, sendo suficiente
a aposição de ressalvas neste tópico.
b.2. O prestador deixou de apresentar a prestação de contas parcial, em violação ao disposto no
já citado art. 47, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sem apresentar qualquer justificativa para a
omissão.
A irregularidade é grave, vez que compromete a fiscalização concomitante da movimentação de
recursos durante a campanha.
Nesse sentido, cita-se o precedente desta Corte:
“RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMAPANHA.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
PREFEITO.
CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA
MOVIMENTAÇÃO DE OUTROS RECURSOS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
COMPROMETIMENTO
DA
ANÁLISE
DAS
CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL E DA FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE
NOTAS
FISCAIS
POR
MEIO
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS.
ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL, EXCLUSIVAMENTE COM A FINALIDADE DE

Num. 43510005 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:54
EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1(...) 3. A ausência de
prestação de contas parcial e o atraso na apresentação dos relatórios financeiros
comprometem a fiscalização concomitante da movimentação financeira pelos
eleitores, irregularidades que também acarretam a desaprovação das contas. (...) 5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para o fim de reduzir o montante
a ser recolhido ao Tesouro Nacional.”
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 060030606, Acórdão de , Relator(a) Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJE - DJE, Tomo 19, Data 01/02/2022)

No caso em apreço, como será detalhado no item subsequente, houve movimentação financeira
anterior à data prevista para entrega das contas parciais (25.10.2021), as quais deveriam ter sido
declaradas na oportunidade.
Nesse contexto, e em conformidade com o entendimento desta Corte, a irregularidade é grave o
suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação das contas.
b.3. Foi apontado no parecer conclusivo, a existência dos seguintes gastos eleitorais realizados
em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial:
O prestador não apresentou qualquer manifestação sobre a irregularidade.
Diante do valor expressivo das transações não informadas tempestivamente - R$ 78.000,00, que
equivale a 35% do total de recursos movimentados na campanha – e considerando que a
prestação de contas final foi entregue apenas no ano de 2022, comprometendo significativamente
a fiscalização concomitante, imperiosa a desaprovação das contas.

3. Recursos de origem não identificada:
Constou no relatório de diligências apontamento referente à existência de “recursos de origem
não identificada, oriundos de doações recebidas direta ou indiretamente de CPF inválidos, ou de
doações com ausência de CPF, no montante de R$ 1,00 (um real), cujo valor, caso não tenha
sido recolhido, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo máximo de 5 dias do trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas”, contrariando o que dispõe os parágrafos 1º e 2º do

Num. 43510005 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:55
artigo 32 da Resolução 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações
financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos
políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador
pessoa física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou candidato
ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ
no extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da
Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da
doadora ou do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.

A irregularidade constante do referido parecer é a seguinte:
Observa-se que o dispositivo legal preconiza a máxima transparência das contas, tendo o TSE
decidido que a completa identificação do doador é necessária nas modalidades “cessão de bens,

Num. 43510005 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:55
produtos, serviços ou qualquer outra forma de entrada financeira ou econômica”, em precedente
assim ementado:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. DECISÃO REGIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
IRREGULARIDADE. DOAÇÃO DE BEM ESTIMÁVEL POR OUTRO CANDIDATO.
MATERIAL DE PUBLICIDADE. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR
ORIGINÁRIO.
1. A determinação de recolhimento aos cofres públicos do valor correspondente aos
recursos recebidos pelo candidato de fonte vedada ou de origem não identificada,
prevista no § 30 do art. 26 da Resolução-TSE n° 23.406, atende, aos princípios e às
regras constitucionais que regem a prestação de contas, a transparência do
financiamento eleitoral e a normalidade e legitimidade das eleições.
2. A prestação de contas - cuja obrigatoriedade está prevista no art. 17, III, da
Constituição da República - pressupõe a perfeita identificação da origem de
todas as doações recebidas pelo candidato, independentemente de elas serem
realizadas em dinheiro, por meio da cessão de bens, produtos, serviços ou
qualquer outra forma de entrada financeira ou econômica em favor das
campanhas eleitorais.
3. Recurso especial a que se nega provimento, mantendo-se integralmente o
acórdão regional que aprovou as contas da candidata com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valor aos cofres públicos.
(REspe 1224-43, Rei. Mm. Henrique Neves, DJe de 5.11.2015) (grifei)

Diante do normativo eleitoral, o partido beneficiário está obrigado a demonstrar a origem dos
recursos recebidos, o que se extrai do § 1º do art. 7º da Resolução TSE 23.607/2019 ao dispor
que "as doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de documento
bancário que identifique o CPF/CNPJ dos doadores, sob pena de configurar o recebimento de
recursos de origem não identificada de que trata o art. 32 desta Resolução".
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do TSE:
Prestação de contas de partido político. PSDC diretório nacional. Exercício
financeiro de 2013. Irregularidades que totalizam R$ 30.746,11, valor equivalente a
2,44% do montante recebido do fundo partidário. Ausência de repasse de recursos
do fundo partidário aos demais diretórios. Reiteração. Falha grave. Desaprovação
das contas.
1. Recebimento de recurso de origem não identificada (RONI) O recebimento de
RONI impossibilita o controle efetivo da Justiça Eleitoral sobre a origem do
valor que transitou na conta da agremiação, impedindo que a movimentação
financeira do partido seja aferida em sua completude. [...]”
(Ac. de 11.4.2019 na PC nº 30065, rel. Min. Og Fernandes.)

Num. 43510005 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:55
Contudo, não obstante a ausência de manifestação do prestador, o setor técnico apontou no
parecer conclusivo que “apesar do registro na prestação de contas final de recursos de origem
não identificada no montante de R$ 1,00 (um real), é possível identificar, por meio dos
lançamentos do extrato eletrônico da conta bancária n° 3084-3, destinada à movimentação de
Outros Recursos, a origem dos recursos recebidos por meio de transferência eletrônica.”
Dessa forma, sendo possível, a partir da análise dos extratos bancários, a identificação segura da
responsável pela doação, desnecessária a determinação de devolução do valor ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a ressalva apenas pelo fato de ser inválido o CPF da doadora informado
na prestação de contas.

4. Omissão de doações:
No parecer conclusivo restou consignado que foram declaradas, por outros candidatos ou
partidos políticos, transferências recebidas do prestador de contas em exame, mas não
registradas na sua prestação de contas, revelando inconsistência nas informações declaradas,
em afronta ao contido no artigo 53, inciso I, alínea e da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
dispõe o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outras candidatas ou outros
candidatos;
Na espécie, verificou-se a ausência de lançamento de doações efetuadas pelo prestador ao
Diretório/Comissão Provisória Municipal do DC de Rio Negro, no total de R$ 5.000,00, conforme
abaixo registrado:
O prestador deixou de apresentar manifestação, embora devidamente intimado.
A omissão de doações de campanha é falha de natureza grave, na medida que pode encobrir

Num. 43510005 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:55
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a
devida transparência. Ademais, pode impedir ou dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na
fiscalização da campanha do candidato ou partido.
Na lição de José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas
denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em
revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A
falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional,
longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No presente caso, verifica-se que o prestador omitiu transferências no valor de R$ 5.000,00, que
representa 2,2% do total de recursos movimentados na campanha, o que autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nessa esteira, destaco o entendimento que esta Corte tem adotado quanto ao tema:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. PROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 20, Data 02/02/2022)
Destarte, suficiente a aposição de ressalvas nas contas neste tópico.

5. Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC:
Foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõe o artigo 53, II, “c” da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

Num. 43510005 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:55
II – pelos seguintes documentos na forma prevista no §1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta resolução;

Dispõe o art. 60 da citada Resolução TSE nº 23.607/2019 que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.
Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em

Num. 43510005 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:55
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.Confira-se a análise pontual das desconformidades.
No caso em análise, o setor técnico apontou a ausência de apresentação de documentos
comprobatórios da regularidade da despesa realizada com o fornecedor Marcos Willian Loiola da
Costa, no importe de R$ 5.000,00, consignando que, embora conste a indicação do nome e CPF
do fornecedor, o prestador não apresentou a nota fiscal do referido gasto, tampouco manifestou-
se sobre a irregularidade.
Tratando-se de gasto efetuado com a utilização dos recursos do FEFC sem devida comprovação,
imperiosa a devolução ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado,
sob pena de remessa dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, nos termos
do supracitado artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Além da devolução dos valores, a ausência de efetiva comprovação da correta utilização dos
recursos do FEFC é vício grave que, analisado em conjunto com as demais irregularidades
constatadas, implica na desaprovação das contas.

6. Divergências nas movimentações financeiras:
O parecer conclusivo apontou divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, no montante de R$ 53.711,00,
contrariando o que determina o artigo 53, I, “g” e II, “a”, da Resolução TSE 23.607/2019, que
dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de

Num. 43510005 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:55
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou
sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

A irregularidade constante do parecer conclusivo é a seguinte:
Constata-se, portanto, a ausência de registro na presente prestação de contas de 4 (quatro)
lançamentos de débitos, no montante de R$ 45.000,00, na conta bancária nº 30827, cujos valores
não restaram comprovados.
No que se refere à conta bancária nº 30835, verifica-se o lançamento de um débito no valor de
R$ 7.650,00, realizado por meio de transferência bancária, e um crédito no valor de R$ 1.061,00
recebidos por meio de transferência bancária da mesma contraparte, PSD Mulher, ambos não
registrados na prestação de contas.
No particular, o prestador não apresentou qualquer justificativa para a falha, a qual consiste em
irregularidade grave que inviabilizou a correta fiscalização da movimentação financeira pela
Justiça Eleitoral.
Nessa esteira, é o entendimento deste Tribunal Regional:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.

Num. 43510005 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:55
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. IRREGULARIDADES COM GASTOS
DE COMBUSTÍVEIS. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS EXTRATOS
BANCÁRIOS E A DECLARAÇÃO DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
5. As divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos viola a norma do art. 53, I, alínea
"g" e II alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, indicando a ausência de
transparência nas contas em análise, situação que embaraça a fiscalização contábil
pela Justiça Eleitoral e enseja a desaprovação das contas.
(...)
7. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060019910, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação 02/02/2022)

Tem-se que, do total de R$ 217.607,42 dos recursos movimentados durante a campanha, as
irregularidades
acima
relatadas
representam
24,68%
desse
montante,
sendo
elas
qualitativamente graves, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
Conclui-se, por conseguinte, que as inconsistências analisadas, em conjunto, ensejam a
desaprovação das contas.
Por fim, considerando que, dentre as irregularidades apontadas, não restaram comprovados os
lançamentos de débitos constantes da conta bancária nº 30827, no valor de R$ 45.000,00, é de
se determinar o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/19.

7. Das penalidades:
Considerando tratar-se de prestação de contas de partido político, a desaprovação impõe a
aplicação de sanção na forma definida pelo artigo 74, III, § 5º e 7º da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)

Num. 43510005 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:55
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;
(...)
§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do
poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze)
meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de
suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único).

Neste contexto, tendo em vista que as irregularidades com recursos do FEFC atingiram R$
63.711,00 - sendo R$ 5.000,00 referentes à omissão de despesas, R$ 5.000,00 alusivos à gastos
sem comprovação e R$ 53.711,00 atinentes à divergência entre a prestação de contas e os
extratos bancários -, necessário o desconto do valor irregular de futuro recebimento de Fundo
Partidário pela agremiação, após o trânsito em julgado dessa decisão.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas do PARTIDO DEMOCRACIA
CRISTÃ DO PARANÁ relativas às Eleições 2020, determinando-se o recolhimento do montante
de R$ 50.000,00 ao Tesouro Nacional, na forma preceituada pelo artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/19.
Após o trânsito em julgado, à Secretaria Judiciária para que registre, no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias (Sico), a decisão que determinou o desconto no repasse de
quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o § 7º do art. 74 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 43510005 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/01/2023 17:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012417494881300000042474018
Número do documento: 23012417494881300000042474018
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2023 18:00:55
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600032-68.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTES: 27 - DEMOCRACIA CRISTA -
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA, DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL) - Advogada dos REQUERENTES: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 -
RESPONSÁVEIS:
JONI
SILVA
CORREIA
JUNIOR,
ROGERIO
SPINARDI
-
Advogada dos RESPONSÁVEIS: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 - RESPONSÁVEIS:
VALTER VIANA, RONALDO SUBKOWIAK,

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.01.2023